Tribunal: TJDFT
Processo: 0711831-50.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. DINÂMICA DOS FATOS. COLISÃO NA TRASEIRA. CONJUNTO PROBATÓRIO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. RESPONSABILIDADE ART. 29, II, CTB. ORÇAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo réu em que alega ausência de responsabilidade e, subsidiariamente, requer seja utilizado o orçamento apresentado.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código Civil, em especial pelo instituto da responsabilidade civil e pelo Código de Trânsito Brasileiro.
4. O caso dos autos encerra acidente automobilístico, situação notoriamente conhecida como "engavetamento” (Ocorrência no 73.759/2019-0 – ID 13992462, pags.01 e 02), na qual o veículo do autor, ora recorrido, foi coligido na traseira pelo veículo do réu, ora recorrente, fazendo com que o veículo daquele atingisse o automóvel que seguia a sua frente.
5. Presume-se culpado o motorista que colide na parte traseira do veículo que trafega à sua frente, tendo em vista o dever de guardar a distância de segurança, imposto pelo art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, somente se eximindo da responsabilidade de reparar o dano causado quando demonstra, cabalmente, que a culpa pelo acidente é atribuída exclusivamente a outro condutor.
6. A alegação de que a culpa pelo acidente foi provocada pelo autor, diante de sua freada brusca, por si só, não afasta a responsabilidade do recorrente pelo sinistro, pois se absteve de demonstrar que guardou o dever de cuidado e atenção, segundo as normas de trânsito, ou seja, mantendo a distância de segurança e, portanto, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido (art. 373, II, CPC).
7. Inexistindo prova da concorrência de culpa do autor, ora recorrido, deve ser atribuída ao réu/recorrente a responsabilidade pela ocorrência do acidente e, via de consequência, a reparação dos danos devidamente comprovados, de acordo com orçamento de menor valor.
8. A mera impugnação genérica dos orçamentos apresentados pelo autor não é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos referidos documentos, cabendo ao recorrente demonstrar a sua incoerência e exorbitância comparada à extensão do acidente. Contudo, na hipótese, o réu não se desincumbiu de tal ônus (art. 373, II, CPC), pois os orçamentos colacionados não se revelam hábeis a comprovar a extensão do dano, tendo em vista que o orçamento de ID 13992489, pag. 01 refere-se apenas à troca da moldura traseira e o ID 13992489, pag 02 não discrimina o automóvel a que se refere.
9. Presentes os pressupostos da responsabilidade civil, escorreita a r. sentença que condenou o réu a ressarcir ao autor o pagamento dos danos por ele sofridos.
10. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. (art. 55, Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).